Tribunal: TJDFT
Processo: 0716606-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ADEQUAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO ORIGINÁRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPRIMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de defesa com natureza jurídica de incidente processual contra a decisão que acolhe impugnação e põe fim ao cumprimento provisório de sentença, o recurso cabível é a apelação (art. 1.009 do CPC/2015). Entretanto, se a impugnação é rejeitada ou a execução prossegue, cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015). No caso, apesar de nomeado “decisão interlocutória”, o provimento jurisdicional pelo qual acolhida a impugnação para impedir o processamento do pedido de cumprimento provisório de sentença, resultando na sua extinção, tem a natureza jurídica de sentença terminativa, razão pelo qual o recurso cabível é a apelação.
2. Como previsto no § 9o do art. 4o da Lei 8.437/1992, compete ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, por despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4o, § 9° da Lei no 8.437/1992).
3. A Presidência deste TJDFT deferiu liminar em suspensão de segurança (SS 0706978-14.2022.8.07.0000) para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, assim como de eventuais provimentos supervenientes que tenham por objeto definição sobre a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto (TJDFT. Acórdão 1717379, 07069781420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023). Suspensão que alcança todos os provimentos jurisdicionais deste Tribunal (liminares ou de mérito) concedidos em desfavor do Distrito Federal ainda não transitados em julgado.
4. A suspensão de segurança concedida pelo presidente do TJDFT impede o processamento do cumprimento de sentença provisório, tendo em vista não ter havido o trânsito em julgado da ação originária, o que também já havia sido expressamente anotado no próprio acórdão que se pretende executar provisoriamente.
5. Recurso conhecido e não provido.